Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-57.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702062-57.2024.8.07.0002 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ALADI ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE COMETIDA PELO GERENTE DO BANCO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenado o Apelante a pagar ao autor, a título de restituição, o valor de R$ 66.300,00, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e os juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da data da primeira citação. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em se verificar a responsabilidade civil da Ré a ensejar sua condenação nos termos da sentença recorrida. III. Razões de decidir. 3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos bancários, conforme a Súmula n. 297 do STJ. 4. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). No mesmo sentido é a Súmula n. 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5. As provas fornecidas pelo consumidor corroborem com a verossimilhança de suas alegações, comprovado que o gerente da instituição financeira, valendo-se da relação de confiança mantida com o correntista, realizou transação bancária em benefício próprio, razão pela qual resta evidenciada a falha na prestação dos serviços. 6. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC. 7. Não há falar em ausência de culpa pelo simples fato de a instituição financeira também ter sido vítima das fraudes praticadas por terceiro, uma vez que a própria instituição deve se acautelar, tomando todas as medidas cabíveis para que tal fato lesivo não ocorra. IV. Dispositivo. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. __________ Dispositivos relevantes citados: artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmulas n. 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não trouxe à colação qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, pois a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012